Tribunal: STF
Processo: Pet 9618
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Auto circunstanciado. Notícia de crimes contra a honra de particular, em tese praticados por parlamentar federal. Escoamento do prazo para oferecimento de ação penal privada. Decadência. Arquivamento.



    Vistos etc.



    O Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília declinou, em favor deste Supremo Tribunal Federal, da competência para o processamento do Termo Circunstanciado nº 0720241-02.2021.8.07.0016, pelo qual se apura o alegado cometimento dos crimes de calúnia, injúria e difamação (CP, artigos 138, 139 e 140) pelo Deputado Federal Alexandre Frota de Andrade e outros.



     



    Consta do Boletim de Ocorrência nº 571/2019, que instrui os autos originários, o seguinte relato formulado pela comunicante Allan Lopes dos Santos:



    “HISTÓRICO



    Dos fatos/comunicante



    Compareceu a esta Divisão o comunicante Allan Lopes dos Santos informando que na data e horário especificado o Deputado Federal Alexandre Frota publicou por meio de seu twitter (alefrota77) a fotografia de sua residência. Também informou que o site "BRASIL247" divulgou matéria que Alexandre Frota informa parcialmente seu endereço, que na ocasião só havia deixado de mencionar o número da referida casa. Nesse mesmo sentido, o musico "LOBÃO" em entrevista para o site "CATRACALIVRE" também divulgou o logradouro de sua residência.



     O comunicante relatou que é proprietário de um site de notícias intitulado "TERÇA LIVRE" e ainda possui um elevado número de seguidores em redes sociais e por conta de seu engajamento político adquiriu vários inimigos que constantemente o ameaçam e o injuriam por meio da internet.



     O intuito dessa divulgação é incitar essas pessoas e por esta razão, esta temendo por sua segurança, bem como de sua família.



     Allan também informou que o objetivo também é político, visto que em alguns canais de internet, também divulgaram que quem esta pagando o aluguel de sua residência é o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, em razão do comunicante trabalhar como um "robô de internet" para o aludido deputado. Fatos que não condiz com a realidade.



     Ele ainda ressaltou que essas divulgações ocorreram após ele receber ameaças de morte, fatos que Alexandre Frota e Lobão tinham conhecimento.



     Por fim, ele repassou cópia dos prints de todas as conversas e links dessas divulgações, os quais foram devidamente anexados.



    *******



    ADITAMENTO 02- AG. RAQUEL



     Cumpre explicar que o comunicante alega estar sendo vítima de calúnia, difamação e injúria proferidas pelo Deputado Federal Alexandre Frota, o qual, através de suas redes sociais, acusa Allan dos Santos, de comandar milícia virtual do "Bolsonarismo". A vítima também foi chamada de forma pejorativa de "ratinho", em um dos posts do Twiter do referido Deputado. Ademais, a vítima disse temer por sua integridade física, pois o Deputado citou o endereço da vítima em um dos seus posts.



     O comunicante acrescentou que no dia 19/09, uma pessoa em um carro preto, ostentando as placas PER 4309, estava na porta de sua residência tirando fotos. Segundo Allan, o referido veículo pertence a genitora de Vinícius Carvalho Aquino, o qual trabalha com o Deputado Alexandre Frota.”



    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se “pela ocorrência de decadência do direito de queixa e, por conseguinte, o arquivamento da petição”, apontando que (evento 6):



     “9. A presente petição criminal, instaurada a partir de Termo Circunstanciado 1331225/2019, baseia-se em suposta prática de crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal.



    10. Nesses casos, o legislador penal optou por atribuir a iniciativa da persecução criminal ao particular, segundo consta do artigo 145, do mesmo diploma legal, que impõe que os crimes contra a honra somente se procede mediante queixa:



    (…)



    11. No plano das condições da ação, o artigo 30 do Código de Processo Penal estabelece que:



    (...)



    12. Os artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal preveem o momento no qual o ofendido toma conhecimento da identidade do autor do crime como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada:



    Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.



    Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3° do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.



    13. Sobre o prazo decadencial da ação penal privada, a doutrina especializada não diverge que “prazo flui da data em que o ofendido ou seu representante souberem da autoria do crime, sendo fatal e improrrogável” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 801). 



    (…)



    17. O termo circunstanciado objeto da presente Petição Criminal foi encaminhado pela Polícia Civil do Distrito Federal ao Supremo Tribunal Federal vinte meses após o comparecimento do comunicante à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos-DF, sem a formalização de queixa-crime nestes autos.



    18. Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, não foi possível localizar processo que tenha por objeto o oferecimento de queixa-crime pelo ofendido em face do Deputado Federal Alexandre Frota de Andrade ou do músico Lobão, João Luiz Woerdenbag Filho.



    19. Verifica-se, portanto, que o prazo decadencial de seis meses já havia transcorrido mesmo antes do encaminhamento do feito ao Poder Judiciário, exaurindo-se o direito de ação pelo ofendido, em 18 de fevereiro de 2020.”



    É o relatório. Decido. 



    Acolho o parecer ministerial e reconheço a decadência do direito de ação.



    Consta dos autos que o noticiante (suposta vítima) teria tomado conhecimento dos fatos alegadamente criminosos em 19 de setembro de 2019, sem que até o presente momento tenha ajuizado a competente ação penal privada.



    Patente, nestas condições, a superação dos marcos legais de inércia previstos nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal, os quais, uma vez transcorridos, fulminam o direito do ofendido de movimentar a estrutura estatal com o fim instrumentalizar sua pretensão punitiva.



    Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, d e 231, § 4º, d, do RISTF, e 3º, I, da Lei nº 8.038/90, determino o arquivamento do feito.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora